Tribunal: STF
Processo: ARE 1579969
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental contra decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, por estar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.

    III. Razões de decidir

    3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

    4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 

    V. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5°, XXII, XXIII. 

    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279 do STF.